Tribunal: STF
Processo: RE 1473316
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 13, p. 6)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 18; 30, I; e 37, X, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Ressalvado o art. 37, X, da Lei Maior, os demais dispositivos arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que as questões constitucionais suscitadas não foram apreciadas no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 – grifei)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 – grifei)  



    Além disso, o Juízo de origem, amparado na interpretação das Leis n. 2.118/2002, n. 3.890/2016 e n. 3.887/2016 do Município de Taquari, decidiu a controvérsia em tela com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016.



    A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. 



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015”. 



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices [...]



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016.” (documento eletrônico 13, pp. 3-4)



    Nesse contexto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às referidas normas locais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Outrossim, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.761 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.443.308 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2023)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Revisão geral anual. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.931 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/5/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.320.664 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2021)



    Nessa linha, sobre a mesma controvérsia ora em exame, aponto ainda as seguintes decisões, entre outras: RE 1.466.678/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.466.660/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; e RE 1.466.528/RS, de minha relatoria, DJe 24/11/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator